Tribunal: TJES
Processo: 5006354-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006354-75.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO ALVARENGA PINHEIRO

APELADO: DANIEL FERNANDES ALVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse sobre lotes e gleba de terra em Jacaraípe, Serra/ES, após o reconhecimento da revelia dos ocupantes e da comprovação da posse legítima e anterior do autor. O apelante busca a reforma da decisão arguindo nulidades processuais, irregularidade na citação e ausência de prova da posse do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa, "decisão surpresa" ou nulidade de citação que maculem o processo; (ii) estabelecer se o ajuizamento de embargos de terceiro obriga a suspensão da ação de reintegração de posse principal; e (iii) definir se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da proteção possessória em favor do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é devida quando não há nos autos provas que afastem a presunção de hipossuficiência da parte que alega estar desempregada.

Inexiste cerceamento de defesa ou "decisão surpresa" quando a parte, regularmente citada, opta pela oposição de embargos de terceiro em vez de contestar a ação principal, sendo a revelia consequência legal da inércia.

O julgamento antecipado da lide constitui dever do magistrado quando a matéria de fato é passível de comprovação documental e a parte ré é revel, tornando desnecessária maior dilação probatória.

A citação pessoal certificada por Oficial de Justiça goza de fé pública, sendo válida a identificação da ocupação fática do terreno independentemente da discussão sobre a numeração formal do lote.

O ajuizamento de embargos de terceiro não opera efeito suspensivo automático sobre a ação de reintegração de posse principal.

A posse anterior é demonstrada por robusto acervo documental, incluindo escritura pública de décadas, comprovantes de pagamento de IPTU ininterruptos, vigilância profissional e sentenças judiciais anteriores transitadas em julgado que protegeram a mesma área.

O uso de ferramentas auxiliares como Google Maps não invalida a prova técnica quando a inicial é instruída com planta topográfica subscrita por engenheiro habilitado.

O desfazimento de construções clandestinas em área de esbulho recente é medida necessária para restaurar o
status quo ante
e garantir a eficácia da proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
SANDRO ALVARENGA PINHEIRO
a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse ajuizada por
DANIEL FERNANDES ALVES
.

A sentença hostilizada decretou a revelia do apelante e dos demais réus e, no mérito, reconheceu a posse legítima e anterior do autor/apelado sobre os Lotes nºs 01 a 08 da Quadra 55 do Loteamento "Enseada de Jacaraípe" e sobre o terreno denominado "Sítio Itacoaba" (119.267,01m2), determinando a reintegração definitiva do requerente.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) o direito à gratuidade da justiça, por estar desempregado e vivendo de alugueres em situação precária; (ii) a nulidade do processo por "decisão surpresa", cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido; (iii) a irregularidade de sua citação, alegando ocupar o "Lote 09", área estranha ao objeto da lide; (iv) a obrigatoriedade de suspensão do feito principal em razão do ajuizamento de embargos de terceiro; (v) a fragilidade das provas de geolocalização do autor, baseadas em traçados do
Google Maps
; (vi) a violação à função social da posse e ao seu direito à moradia.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da proteção possessória sobre gleba de terra situada em Jacaraípe (Serra/ES), cuja posse o apelado afirma exercer há mais de quatro décadas, tendo sido turbada em março de 2021 por invasão perpetrada por Joel da Silva Rabelo e outros ocupantes, entre eles o ora apelante.

Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, defiro o benefício em favor do Apelante, pois não vislumbro nos autos qualquer prova hábil a afastar a presunção de sua alegada hipossuficiência.

Já quanto à tese de nulidade por "decisão surpresa" e cerceamento de defesa, entendo que não merece prosperar.

O apelante foi regularmente citado e optou pela oposição de embargos de terceiro em detrimento da contestação no feito principal, sendo a decretação da revelia consectário legal de sua inércia, e o julgamento antecipado é dever do juiz quando a matéria prescinde de maior dilação probatória (art. 355, II, CPC).

Outrossim, inexiste nulidade pela ausência de sobrestamento do processo, pois o ajuizamento de embargos de terceiro não opera efeito suspensivo automático.

Rejeito, ainda, a prefacial de nulidade de citação, pois colhe-se dos autos que o mandado foi cumprido pessoalmente e o Oficial de Justiça certificou que o réu ocupava a área objeto da lide, o que torna inócua a discussão sobre o número formal do lote se a ocupação fática se dava no terreno esbulhado.

Ademais, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a procedência da reintegração de posse exige a prova do poder de fato anterior sobre a coisa e o esbulho.

No caso em tela, o apelado instruiu a exordial com Escritura Pública datada de 1980, registros de IPTU ininterruptos desde 1987 e farto histórico de vigilância por funcionários registrados.

Soma-se a isso a existência de duas sentenças transitadas em julgado (em 2006 e em 2012) protegendo a posse do autor contra invasores precedentes na mesma área, o que ratifica a higidez de seu direito.

A meu ver, o argumento de que a geolocalização seria precária por utilizar o
Google Maps
não merece acolhida, pois, como se depreende, a petição inicial foi instruída com planta topográfica subscrita por engenheiro civil com registro no CREA, tendo a utilização de imagens de satélite servido apenas como ferramenta auxiliar de localização e balizamento para o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, não sendo o único esteio da decisão judicial.

Sobre a alegação de ocupação do "Lote 09", observo que o apelante não trouxe aos autos matrícula do RGI que comprove a existência ou sua titularidade sobre tal imóvel.

Oportuno registrar que tal insurgência já foi objeto de análise por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento nº 5002531-04.2022.8.08.0000, em cujo julgamento restou decidido que o recorrente não logrou demonstrar que o local onde residia estaria fora do perímetro do imóvel reintegrado.

Como salientado pela Relatora do referido recurso, eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria:

“(...) o Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação recursal de que o imóvel por ele ocupado estaria alocado não integraria a área objeto da reintegração de posse.

Na verdade, a análise dos elementos probatório revela justamente o inverso, posto que ‘a documentação juntada no id. 2696519, id. 2696520, e id. 2696520 - pg. 01/04 - demonstra, a princípio, uma edificação residencial na Rua Mário Travesani, s/n, no Bairro Enseada de Jacaraípe, cuja localidade é correspondente com a própria imagem da área objeto de reintegração de posse também indicada pelo Recorrente no id. 2352925 - Pág. 6, e no id. 2352925 - Pág. 11’ (...)”

Ademais, no que tange à demolição da residência, embora o apelante alegue excesso no cumprimento da ordem judicial, o desfazimento de construções clandestinas em área recém-invadida é medida inerente à própria eficácia da ordem de reintegração, visando restaurar o
status quo ante
e impedir a consolidação de loteamentos irregulares.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que as alegações recursais são destituídas de lastro probatório fático capaz de infirmar a posse trintenária e documentada do apelado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)